Tribunal: TJMT
Processo: 1056760-97.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056760-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WALMIR JAMES MOREIRA - CPF: 482.652.251-72 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), THAIS CARVALHO MARQUES - CPF: 028.068.071-66 (RECORRIDO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), ANDRE MARQUES - CPF: 441.937.261-34 (RECORRIDO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– INADMISSÍVEL NO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

1. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

2.
Cabe a parte reclamante a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. A sentença atacada julgou improcedente os pedidos declinado na inicial, sob o(s) argumento(s): (...) “
É incontroverso a relação jurídica entre as partes, pois ambas reconheceram o contrato de aluguel firmado. Contudo, observa-se que o contrato teve seu início em 2014, apesar disso, no ano de 2022, o Autor permaneceu pagando R$ 1.500,00, sem qualquer reajuste, conforme suas declarações iniciais. Registre-se que não há nenhum comprovante de pagamento dos aluguéis, nem mesmo recibo. Em que pese os argumentos iniciais, o Autor não comprovou os fatos mínimos de suas alegações, não havendo que se falar em irregularidade na cobrança dos débitos, sobretudo se não comprovou os pagamentos. Os Promovidos apresentaram defesa, bem como justificativa pela ausência nas audiências de conciliação, as quais devem ser acolhidas, portanto,
não há que se falar em REVELIA
. Assim, descabe impor a procedência da ação, notadamente porque constitui ônus da parte autora a comprovação do fato constitutivo do seu direito, cuja existência, é pressuposto para imposição do dever de indenizar

”.

4. A parte recorrente
(parte reclamante)
requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente procedente a ação, pelos fundamentos apresentados no Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada)

pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

5.
O ordenamento jurídico brasileiro conceitua a competência como a medida exata da jurisdição do órgão judicante, sendo o poder de atuar a jurisdição o qual é inerente ao órgão jurisdicional (diante de um caso concreto).

6. A
competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública
e se informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida.

7. Além disso, a competência absoluta,
é imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso
. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria preliminar de defesa, conforme o artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil.

8. O legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde a
celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional em consonância com

a Lei 9.099/95 em seu artigo 3°
: “
O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; III - ação de despejo para uso próprio; IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo
”.

9. Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a consignação em pagamento, vejamos: (...) “
2. DO DIREITO 2.1. DO PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO
”. Sic. (...) “
2.2. Da Ação de Consignação
”. Sic. (...) “
2.3. DOS EFEITOS DA CONSIGNAÇÃO
”. Sic.

10. Dessa forma
,
por se tratar de ação de consignação em pagamento
(que
possui o rito especial do artigo 539 ao artigo 549, ambos do Código de Processo Civil), deve ser excluída da competência do Juizado Especial Cível por ser incompatível com o procedimento sumaríssimo
,
conforme o Enunciado 8 do FONAJE: “
As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais
”.

11. Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, “in verbis”: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - RITO ESPECIAL - JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA - INCOMPATIBILIDADE DE RITOS - TRAMITAÇÃO PERANTE A VARA CÍVEL - CONFLITO ACOLHIDO.
1. A ação de consignação em pagamento está inserida nos procedimentos especiais do Código de Processo Civil, nos artigos 539 a 549, com rito específico e próprio, o que impossibilita o seu ajuizamento e tramitação no Juizado especial
. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.18.081559-9/000, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2018, publicação da súmula em 17/09/2018, grifos nossos).

12. Comungando desse mesmo entendimento, vem, a Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RITO ESPECIAL – INCOMPATIBILIDADE COM A LEI 9.099/95 – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA - REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA COMUM – POSSIBILIDADE – ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA, NESTE MOMENTO (N.U 1005603-49.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023).

13. Assim, o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, conforme o artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

14. Sentença reformada.

15.
Recurso prejudicado.

16.
Por todo o exposto,
em razão da complexidade da causa por ser procedimento especial alusivo a consignação em pagamento
,
JULGO

EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito,
com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 8 do FONAJE.

17. Diante disso,
DECLARO prejudicado o recurso inominado.

18. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios.

19. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024